Tribunal: TJBA
Processo: 8002325-89.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002325-89.2024.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA RITA DE OLIVEIRA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
GUSTAVO ARAUJO RIBEIRO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. LOTEAMENTO MARISOL. CONFLITO ENTRE MUNICÍPIOS LIMÍTROFES. BITRIBUTAÇÃO. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DEFINIDA PELO EXERCÍCIO FÁTICO DO PODER ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Lauro de Freitas contra sentença que, em embargos de terceiro, julgou procedente o pedido para extinguir execução fiscal de IPTU, sob o fundamento de que o imóvel está situado em área administrada pelo Município de Salvador e que a embargante, não sendo executada, sofria ameaça de constrição patrimonial indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir o cabimento de embargos de terceiro diante de ameaça de constrição sem penhora efetiva; (ii) estabelecer qual município detém competência para cobrança de IPTU sobre imóvel localizado no loteamento Marisol, diante da ocorrência de bitributação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação, pois a sentença enfrenta as questões essenciais, ainda que de forma concisa, inexistindo vício no decisum.

4. Reconhece-se o cabimento dos embargos de terceiro quando há ameaça de constrição sobre bem de terceiro, sendo desnecessária a prévia penhora, conforme art. 674 do CPC.

5. Admite-se a conversão da via processual com base nos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito.

6. Configura-se bitributação pela exigência simultânea de IPTU por dois municípios sobre o mesmo imóvel e período.

7. Verifica-se que o Município de Salvador exerce o poder administrativo sobre a área, mediante realização de obras públicas e prestação de serviços que beneficiam diretamente o imóvel.

8. Considera-se relevante o adimplemento do IPTU perante o Município de Salvador como indicativo da legitimidade da cobrança por esse ente e da boa-fé do contribuinte.

9. Afasta-se a legitimidade da cobrança pelo Município de Lauro de Freitas, pois implicaria enriquecimento sem causa e afronta ao sistema constitucional tributário.

10. Aplica-se a orientação jurisprudencial consolidada no âmbito do Tribunal de Justiça da Bahia quanto à competência do Município de Salvador para cobrança de IPTU no loteamento Marisol.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8002325-89.2024.8.05.0150
, em que figuram, como apelante, o
MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS
, e,

como apelada,
MARIA RITA DE OLIVEIRA OLIVEIRA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
rejeitar a preliminar
, e no mérito
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação,

e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)